Tribunal: TJDFT
Processo: 0749293-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. AÇÃO RESCISÓRIA AJUIZADA PELO DISTRITO FEDERAL SEM SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DO TÍTULO EXECUTIVO. AFASTAMENTO DA ALEGADA PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC SOBRE O MONTANTE CONSOLIDADO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NEGOU-SE PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão que determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença fundado na obrigação de pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes do descumprimento da Lei Distrital n. 5.184/2013, com incidência da Taxa SELIC sobre o montante consolidado do débito. O embargante alegou a existência de omissões relacionadas à prejudicialidade externa em virtude de Ação Rescisória pendente; à suposta inexigibilidade do título por "coisa julgada inconstitucional"; à prematuridade da expedição de RPV ou Precatório; à vedação de capitalização de juros; e à violação de princípios constitucionais.
II. Questão em discussão
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se há omissão quanto à existência de prejudicialidade externa decorrente da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000; (ii) estabelecer se há omissão acerca da exigibilidade do título por suposta "coisa julgada inconstitucional"; (iii) determinar se há omissão quanto à prematuridade da expedição de RPV ou Precatório; (iv) verificar se há omissão na análise da vedação à capitalização de juros mediante aplicação da Taxa SELIC; e (v) avaliar eventual omissão relacionada à violação de princípios constitucionais pelo regime de atualização e pagamento dos débitos judiciais.
III. Razões de decidir
3. A ação rescisória ajuizada pelo Distrito Federal não enseja a suspensão do cumprimento da sentença, uma vez que não houve concessão de tutela provisória, conforme determina o art. 969 do CPC, e o próprio acórdão da rescisória não conheceu da ação por ausência de preenchimento dos requisitos legais.
4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese de inexigibilidade do título, consignando que o tema da constitucionalidade da Lei Distrital n. 5.184/2013 já foi analisado e decidido pelo STF, na ADI 7.391/DF, bem como afastou a aplicação do Tema 864/STF à hipótese.
5. Quanto à alegada prematuridade da expedição de RPV ou Precatório, a decisão embargada não determinou a imediata expedição, mas apenas o prosseguimento da execução, não havendo omissão sobre o tema.
6. O acórdão embargado analisou detidamente a aplicação da Taxa SELIC, com base na Resolução CNJ n. 303/2019 e na EC 113/2021, concluindo que não há anatocismo na sua incidência sobre o montante consolidado, que inclui juros e correção monetária, afastando qualquer omissão.
7. Inexiste omissão quanto à suposta violação de princípios constitucionais, tendo sido expressamente analisada e afastada a tese de que a sistemática de atualização dos precatórios viola o planejamento orçamentário, a separação dos poderes ou a isonomia.
8. O embargante busca, sob o pretexto de omissões inexistentes, rediscutir matéria já decidida, o que é vedado na via estreita dos embargos de declaração.
9. O prequestionamento da matéria está suficientemente configurado pela oposição dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC.
IV. Dispositivo
10. Negou-se provimento aos embargos de declaração.
______________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, V, "a", 969, 1.022 e 1.025; Resolução CNJ n. 303/2019, art. 22, § 1o; EC 113/2021.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI no 7.391/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia; TJDFT, Acórdão no 1951904, Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, j. 09.12.2024; TJDFT, Acórdão no 1981216, Agravo de Instrumento no 0752116-33.2024.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 19.03.2025.